Tribunal: TJDFT
Processo: 0711887-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Vistos etc. Como cediço, o processo civil brasileiro tem entre suas vigas mestras o princípio da recorribilidade, que assegura à parte inconformada com determinada decisão sujeitá-la à revisão pela instância competente. E isso porque o procedimento é compartimentado e direcionado a caminhar para frente, determinando o sepultamento das questões já decididas e a impossibilidade de serem novamente aventadas, de onde emergira o instituto da preclusão. Em sendo assim, ratificando a decisão que deferira parcialmente a antecipação de tutela recursal vindicada e com fundamento na mesma argumentação nela alinhavada, indefiro o pedido de reconsideração ora aviado pela agravada, inclusive porque o sistema procedimental não compreende a reconsideração como fórmula recursal. Quanto ao mais, aguarde-se, se ainda em curso, o prazo para apresentação de contrarrazões ao agravo, prosseguindo-se no molde disposto no decisório antecedente. I. Brasília-DF, 30 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator